Tribunal: TJDFT
Processo: 0717976-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. OUTRO RECURSO. DISCUSSÃO SOBRE BASE DE CÁLCULO. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE.

1. Conforme previsão dos artigos 921, I e 313, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil, o curso do cumprimento de sentença poderá ser suspenso na hipótese em que o exame da demanda depender do julgamento de outra causa.

2. A paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa não possui caráter obrigatório, cabendo ao juízo local aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias do caso concreto. Precedentes STJ.

3. Recurso da parte executada para discutir a base de cálculo para apuração do valor do cumprimento de sentença é prejudicial à homologação dos cálculos já apresentados e, por isso, justifica a suspensão do feito.

4. Recurso conhecido e não provido.